Tribunal: TJES
Processo: 5015679-19.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-01-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015679-19.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANESTES SEGUROS SA

AGRAVADO: JORGE DE OLIVEIRA VIDIGAL

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE FORMAL REJEITADA. ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS
NÃO FIXADOS NO TÍTULO TRANSITADO EM JULGADO
. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC APÓS A CITAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto p
or instituição bancária executada
contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença, na qual o juízo de origem rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela seguradora e determinou a atualização do débito exequendo com base no INPC/IBGE, acrescido de juros moratórios de 1% ao mês. O agravante sustenta excesso de execução, defendendo a aplicação exclusiva da Taxa SELIC a partir da citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se o recurso preenche os requisitos de admissibilidade quanto à regularidade formal prevista no art. 1.017, I, do CPC; (ii) definir se a ausência de critérios específicos na sentença autoriza a aplicação da Taxa SELIC como índice único de atualização do débito; (iii) estabelecer o marco temporal para a aplicação do INPC/IBGE e da Taxa SELIC no cumprimento da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, estando acostadas as procurações dos advogados das partes nos autos (IDs 10188923 e 10188925), o que afasta a preliminar de irregularidade formal.

A ausência de indicação expressa do índice de atualização monetária e dos juros moratórios na sentença exequenda não impede a aplicação da Taxa SELIC, conforme interpretação do art. 406 do Código Civil, consolidada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 112.

A Taxa SELIC é índice unificado que contempla tanto correção monetária quanto juros de mora, sendo vedada a sua cumulação com outros índices, sob pena de
bis in idem
.

No período anterior à citação, aplica-se apenas correção monetária com base no INPC/IBGE, índice previsto no art. 312, IV, do Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do Espírito Santo, em razão da omissão da sentença quanto ao índice aplicável.

A partir da citação, incide exclusivamente a Taxa SELIC, por ser o índice legal de juros moratórios previsto no art. 406 do Código Civil e já englobar a correção monetária, conforme precedentes do STJ (AgInt no REsp 1.982.878/BA e AgInt no AREsp 2.059.743/RJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Na ausência de estipulação expressa na sentença quanto ao índice
a ser aplicado para os
juros moratórios, aplica-se a Taxa SELIC.

A cumulação da Taxa SELIC com outros índices de atualização monetária é vedada, por configurar
bis in idem
.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 406; CPC/2015, art. 1.017, I; Código de Normas da CGJ/ES, art. 312, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.982.878/BA, rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª T., j. 08.04.2025, DJEN 14.05.2025; STJ, AgInt no AREsp 2.059.743/RJ, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª T., j. 11.02.2025, DJEN 20.02.2025; STJ, REsp 1.795.982/SP, Corte Especial; STJ, AgInt no REsp 1.830.905/SC, rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª T., j. 09.03.2020, DJe 11.03.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5015679-19.2024.8.08.0000

RECORRENTE: BANESTES SEGUROS S/A

RECORRIDO: JORGE DE OLIVEIRA VIDIGAL

JUÍZO PROLATOR: 2ª VARA CÍVEL DE COLATINA – DR.ª SILVIA FONSECA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO (PRELIMINAR)

Preliminar de não conhecimento do recurso por suposta inobservância do requisito da regularidade formal

Nos termos do Relatório, o agravado requer, em contrarrazões, o não conhecimento do recurso por, supostamente, não ter sido observada a regra do art. 1.017, inciso I, do CPC, que inclui dentre os documentos obrigatórios as procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado. Nessa linha, de acordo com a posição sustentada pelo recorrido, o recurso careceria de regularidade formal.

Sem necessidade de maiores aprofundamentos, verifica-se que a alegação não procede, pois consta no ID. 10188923 a procuração outorgada ao advogado representante do Banco Agravante, Dr. Paulo Roberto Ferreira Barbosa, por intermédio de instrumento público, e no ID. 10188925 a procuração outorgada pelo agravado ao seu advogado, Dr. Wellington Bonicenha.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANESTES SEGUROS S/A
contra a r. decisão de ID. 38912317, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de Colatina, que, em sede de cumprimento de sentença ajuizado por
JORGE DE OLIVEIRA VIDIGAL
, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo Agravante, determinando a atualização dos cálculos pela Contadoria do Juízo com aplicação do índice de correção monetária INPC/IBGE.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a analisar as suas razões.

Extrai-se dos autos que, na origem,
JORGE DE OLIVEIRA VIDIGAL
ajuizou ação indenizatória contra
BANESTES SEGUROS S/A
, visando à condenação da seguradora ao pagamento de indenização securitária decorrente de acidente de trânsito, processo nº 0008941-15.2011.8.08.0014.

Ao julgar procedente a demanda, o magistrado condenou a requerida ao pagamento de R$ 104.244,00 (cento e quatro mil, duzentos e quarenta e quatro reais), devidamente atualizado com juros legais a partir da citação e correção monetária a partir do requerimento administrativo, não especificando o índice a ser utilizado nos cálculos, como se vê:

"[...] Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido constante da inicial, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do CPC, para CONDENAR a requerente – BANESTES SEGUROS S/A, ao pagamento de quantia de R$104.244,00 (cento e quatro mil, duzentos e quarenta e quatro reais),
devidamente atualizada com juros legais a partir da citação e correção monetária da data do requerimento administrativo.

Condeno ainda a seguradora requerida ao pagamento das custas processuais (sob pena de inscrição em dívida ativa) e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ante o grau de zelo dos profissionais (artigo 85, §2º, I, III e IV, CPC/2015),
acrescidos de juros legais e correção monetária.
[...]"

Em sede de cumprimento de sentença, processo nº 50010321120238080014, o ora agravante apresentou impugnação no ID n. ID2381325, razão pela qual o d. juízo de origem encaminhou os autos para a Contadoria do Juízo, a qual aplicou o índice INPC/IBGE para atualização monetária e juros de 1% ao mês sobre os valores devidos, apresentando os seguintes critérios:

"Dados/Critérios: - Correção: Cesta nº 74 - Fator de correção conforme Cesta de Atualização escolhida. Os índices utilizados neste cálculo foram retirados da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, que se destina a atualizar monetariamente valores judiciais no âmbito da competência desse Poder. Constitui-se de um encadeamento dos índices de preços CGJ (ORTN/OTN/BTN/UFIR/IPC-FIPE) até 31/05/1999 e o INPC/IBGE a partir de 01/06/1999.

- Juros Moratórios: Cesta nº 4 - Código Civil (0,5% a.m. simples até 10/01/2003; após 1% a.m. simples)"

Os cálculos foram novamente impugnados pelo agravante, alegando excesso na execução, uma vez que deveria ter sido aplicada a taxa SELIC. A impugnação foi rejeitada pelo Juízo de origem, sob o fundamento de que, na ausência de especificação expressa do índice na sentença exequenda, deve prevalecer o INPC/IBGE, conforme artigo 312, IV, do Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Espírito Santo.

Irresignado, o Banco executado interpôs o presente recurso de agravo e instrumento. Em suas razões recursais (ID. 10188920), alega, em síntese, que:
(I)
a sentença exequenda não especificou os critérios de correção monetária e juros de mora a serem aplicados sobre os valores devidos;
(II)
a aplicação do índice INPC/IBGE para correção monetária e juros de 1% ao mês pela Contadoria do Juízo é indevida, pois os juros moratórios devem incidir conforme a taxa SELIC, nos termos do artigo 406 do Código Civil e jurisprudência do STJ;
(III)
no período de incidência da taxa SELIC, é vedada a cumulação com outro índice de correção monetária;
(IV)
os cálculos apresentados pela Contadoria resultam em um saldo devedor superior ao correto, havendo erro na apuração do montante devido.

Pois bem. Rememora-se que a execução ou o cumprimento de sentença fundada em título executivo judicial deve observar estritamente os limites da coisa julgada, em respeito ao princípio da fidelidade ao título, evitando-se a configuração da violação à coisa julgada.

Sobre esse ponto, a jurisprudência do c. STJ
“é uníssona no sentido de que tão somente o erro material pode ser corrigido a qualquer tempo, enquanto os erros sobre os critérios do cálculo, inclusive, no que concerne juros moratórios e correção monetária sujeitam-se à preclusão. 2. Do mesmo modo, as questões efetivamente decididas, de forma definitiva, no processo de conhecimento, ainda que de ordem pública, não podem ser novamente debatidas, sobretudo no processo de execução, sob pena de vulneração à coisa julgada”.
(STJ - AgInt no REsp: 1830905 SC 2019/0234351-8, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 09/03/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2020).

No caso em análise, verifica-se que
a sentença transitada em julgado não especificou expressamente o índice de correção monetária a ser aplicado, determinando apenas a atualização com juros legais a partir da citação e a correção monetária a partir da data do requerimento administrativo
.

Inicialmente, destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o alcance do art. 406 do Código Civil, pacificou o entendimento de que a taxa de juros de mora ali referida é a Taxa SELIC. Tal posicionamento foi consolidado no julgamento do Tema Repetitivo nº 112, em 22/04/2009, que fixou a seguinte tese: "A taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC/2002 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC".

Posteriormente, a Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 1.795.982/SP, reafirmou essa jurisprudência, consolidando o entendimento de que a SELIC deve ser aplicada às dívidas de natureza civil. É cediço, ainda, que a referida taxa possui natureza composta, englobando tanto os juros moratórios quanto a correção monetária, sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice de atualização, sob pena de
bis in idem
.

Ressalta-se que este entendimento já era consolidado na jurisprudência antes do advento da Lei nº 14.905, que, com vigência a partir de 01/09/2024, apenas tornou expressa na legislação uma interpretação já consagrada pelos tribunais superiores.

Em julgados mais recentes, a Corte Superior tem corroborado que às condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002 deve ser aplicada a taxa Selic, que contempla juros moratórios e correção monetária:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NÃO OCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. NEXO CAUSAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. INDENIZAÇÃO. QUANTUM. ALTERAÇÃO. REEXAME. SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA N. 326 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
[...] 8. Às condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002 deve ser aplicada a taxa Selic, que contempla juros moratórios e correção monetária.
[...] (AgInt no REsp n. 1.982.878/BA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 14/5/2025.)

Salienta-se, ainda, que o STJ também já assentou que
deve ser aplicada a Taxa Selic como taxa de juros moratórios quando não há determinação específica de outro índice no título transitado em julgado
. (AgInt no AREsp n. 2.059.743/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 20/2/2025.).

No caso concreto, o título executivo judicial determinou marcos distintos para a incidência dos encargos: correção monetária a partir do requerimento administrativo (02/03/2011) e juros de mora a partir da citação (15/09/2011). Dessa forma, a atualização do débito deve ocorrer da seguinte maneira:
a)
Do requerimento administrativo (02/03/2011) até a data da citação (14/09/2011): Deve incidir apenas a correção monetária, utilizando-se o INPC/IBGE, índice adotado pela Corregedoria-Geral da Justiça deste Estado para débitos judiciais quando não há estipulação diversa;
b)
A partir da citação (15/09/2011) em diante: Passa a incidir exclusivamente a Taxa SELIC, que abrange, em um único índice, a correção monetária e os juros de mora, não podendo ser cumulada com nenhum outro fator de atualização.

A decisão agravada, ao rejeitar a impugnação e manter os cálculos que aplicaram o INPC cumulado com juros de 1% ao mês, divergiu da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, merecendo, portanto, reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. decisão agravada e determinar que a atualização do débito exequendo observe a incidência de correção monetária pelo INPC, a partir do requerimento administrativo (02/03/2011) até a data da citação (15/09/2011), e, a partir deste marco, a incidência exclusiva da Taxa SELIC, que já engloba juros de mora e correção monetária, vedada a sua cumulação com qualquer outro índice.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para reformar a r. decisão agravada e determinar que a atualização do débito exequendo observe a incidência de correção monetária pelo INPC, a partir do requerimento administrativo (02/03/2011) até a data da citação (15/09/2011), e, a partir deste marco, a incidência exclusiva da Taxa SELIC, que já engloba juros de mora e correção monetária, vedada a sua cumulação com qualquer outro índice.

Manifesto-me por acompanhar o voto da douta relatoria.

É como voto, respeitosamente.